Tribunal: TJSP
Processo: 1004581-43.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
das por força do trabalho do advogado. Ausência de abuso na consideração também de parte do ganho futuro do cliente como base remuneratória para o profissional. Retenção indevida dos honorários não caracterizada. Advogada que deixou claro ao autor o repasse a ele do valor levantado judicialmente com retenção da parcela relativa aos honorários. Recibo subscrito de próprio punho pelo autor sem qualquer ressalva. Indenização por dano moral descabida. Sentença de parcial procedência integralmente mantida. Apelação do autor desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1004581-43.2018.8.26.0347; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Matão

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Honorários contratuais relativos a ação visando a obtenção de benefício na esfera previdenciária. Cláusula de honorários com pacto quota litis, prevendo o pagamento de 30% sobre os atrasados recebidos pelo cliente no âmbito da demanda a ser promovida, mais quatro prestações vincendas. Sentença que reduziu a disposição quanto às parcelas vincendas a 30% sobre

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Honorários contratuais relativos a ação visando a obtenção de benefício na esfera previdenciária. Cláusula de honorários com pacto quota litis, prevendo o pagamento de 30% sobre os atrasados recebidos pelo cliente no âmbito da demanda a ser promovida, mais quatro prestações vincendas. Sentença que reduziu a disposição quanto às parcelas vincendas a 30% sobre uma anuidade. Insurgência do autor, insistindo na nulidade da previsão de pagamento tomando por base prestações futuras. Descabimento. Proveito econômico que, nessa particular situação jurídica, se prolonga no tempo, tendo em vista o caráter continuado das prestações previdenciárias implementadas por força do trabalho do advogado. Ausência de abuso na consideração também de parte do ganho futuro do cliente como base remuneratória para o profissional. Retenção indevida dos honorários não caracterizada. Advogada que deixou claro ao autor o repasse a ele do valor levantado judicialmente com retenção da parcela relativa aos honorários. Recibo subscrito de próprio punho pelo autor sem qualquer ressalva. Indenização por dano moral descabida. Sentença de parcial procedência integralmente mantida. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004581-43.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante PAULO
ROBERTO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada HELEN CARLA SEVERINO
LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
2
Apelante: Paulo Roberto Lopes
Apelada: Helen Carla Severino Longo
Apelação no 1004581-43.2018.8.26.0347 2a Vara Cível de Matão
Voto no 15.288
Prestação de serviços advocatícios. Honorários contratuais
relativos a ação visando a obtenção de benefício na esfera
previdenciária. Cláusula de honorários com pacto quota litis,
prevendo o pagamento de 30% sobre os atrasados recebidos
pelo cliente no âmbito da demanda a ser promovida, mais
quatro prestações vincendas. Sentença que reduziu a
disposição quanto às parcelas vincendas a 30% sobre uma
anuidade. Insurgência do autor, insistindo na nulidade da
previsão de pagamento tomando por base prestações futuras.
Descabimento. Proveito econômico que, nessa particular
situação jurídica, se prolonga no tempo, tendo em vista o
caráter
continuado
das
prestações
previdenciárias
implementadas por força do trabalho do advogado. Ausência
de abuso na consideração também de parte do ganho futuro do
cliente como base remuneratória para o profissional. Retenção
indevida dos honorários não caracterizada. Advogada que
deixou claro ao autor o repasse a ele do valor levantado
judicialmente com retenção da parcela relativa aos honorários.
Recibo subscrito de próprio punho pelo autor sem qualquer
ressalva. Indenização por dano moral descabida. Sentença de
parcial procedência integralmente mantida. Apelação do autor
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 184/194 julgou parcialmente procedente
demanda declaratória de nulidade parcial de cláusula de contrato de prestação de serviços
advocatícios, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos
morais, movida pelo cliente; considerou a MMa. Juíza, em tal sentido, não ser abusiva a
cobrança de honorários advocatícios, em demandas voltadas à obtenção de prestações
previdenciárias, também sobre doze parcelas vincendas, com base no proveito econômico
proporcionado ao beneficiário. Entendeu contudo que a estipulação adotada no contrato
entre as partes, alusiva a quatro prestações integrais do benefício obtido (além dos 30%
sobre as parcelas atrasadas), equivaleria na prática a 33,33% de uma anuidade das
prestações vincendas, acima do máximo permitido de 30%. Assim, sem afastar a incidência
dos honorários sobre as parcelas vincendas, reduziu o percentual correspondente a 30% de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
3
cada prestação, com exclusão do critério de pagamento no valor fixo de quatro prestações
integrais, bem como determinou a restituição do valor cobrado a maior (3,33% sobre o
valor equivalente a doze prestações vincendas). A par disso, concluiu indevida qualquer
reparação por dano moral, haja vista a repercussão diminuta do excesso reconhecido.
Apela tão somente o autor (fls. 197/218), insistindo na aplicação
do art. 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o
qual os honorários não poderiam ser superiores às vantagens advindas em favor do
constituinte, argumentando ter a sentença permitido a persistência da
desproporcionalidade, garantindo à ré o recebimento de praticamente 60% do valor dos
atrasados recebidos pelo autor. Aduz ser incontroverso o fato de que a ré teria retido
valores indevidamente, típico dano que prescindiria de prova (dano in re ipsa), de modo
que a quebra da confiança extrapolaria a esfera do mero aborrecimento, notadamente
tratando-se de relação de consumo. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença,
com o julgamento de integral procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a ré em contrarrazões no prazo legal, com preliminar de não conhecimento
por afronta ao princípio da dialeticidade (fls. 222/231). Deixou o apelante outrossim de
recolher as custas de preparo, por ser beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
Afasta-se inicialmente a preliminar suscitada em contrarrazões,
escorada na sugestão de inépcia do recurso, pois as razões recursais são vinculadas ao
conteúdo da sentença atacada, mesmo havendo reiteração de posições a partir da retomada
de argumentos já despendidos na petição inicial e outras peças ao longo do processamento,
o que não é, por evidente, vedado às partes.
Superado esse aspecto, não prospera o inconformismo.
Por primeiro, chama a atenção o caráter duvidoso do litígio, sob o
ponto de vista ético, tendo em vista a clareza da redação da cláusula sobre honorários do
contrato firmado entre as partes (e que, não sendo do agrado do autor, a ele cabia ter
recusado, mormente em função da natureza da relação jurídica e da possibilidade de
negociação individual a ela subjacente), bem como a circunstância de ter ele, autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
4
legitimado o pagamento em tais termos, recebendo sem qualquer ressalva o repasse que lhe
foi feito com dedução da verba honorária, nos termos do documento de fl. 168.
Feita essa ressalva, observa-se não haver nulidade nos termos
apregoados.
O pacto de honorários formou-se em torno do pagamento, por
conta da assim nominada cláusula quota litis, do percentual de 30% (trinta por cento) do
proveito econômico a ser obtido pelo cliente quanto à obtenção da verba previdenciária
objeto da contratação, traduzido esse benefício no total recebido judicialmente, mediante o
levantamento das parcelas vencidas, mais uma anuidade das prestações vincendas (já
considerado o pertinente ajuste feito pela r. sentença).
Pois bem. Em torno do percentual de 30% em si mesmo, não se
discute seja expressivo e para muitos exagerado -, mas não há como negar corresponder à
praxe em muitos dos segmentos de atuação da advocacia, como por exemplo nos litígios
trabalhistas. E de resto a própria tabela de honorários divulgada pela OAB o tolera (na
verdade, não é esse o questionamento do autor).
Por outro lado, o que apresenta de diferencial a hipótese dos autos
é a existência de dupla base de cálculo para os honorários, de um lado o valor
efetivamente entregue ao cliente, relativo a valores vencidos previamente ao ingresso em
juízo e ao longo do processamento, e de outra parte as parcelas vincendas, a serem
recebidas a rigor após a conclusão do processo (aí, especificamente, reside a resistência do
demandante).
Nesse ponto, a remuneração do advogado, em litígios
previdenciários, mostra-se em tese mais ampla comparativamente ao que é pago em
demandas trabalhistas típicas, o que entretanto encontra justificativa racional: é que,
diversamente da obtenção de um proveito estanque e perfeitamente delimitado, nos litígios
previdenciários a intervenção do advogado acaba proporcionando ao cliente um proveito
que a rigor se estende no tempo, considerando o caráter continuado da prestação a ser paga
pelo órgão público.
Justamente em torno dessa hipótese, já se pronunciou o Tribunal
de Ética e Disciplina da OAB não apenas pela licitude da contratação de percentual de 30%
sobre o proveito, em litígios previdenciários, como também pela possibilidade de
consideração na base de cálculo de prestações vencidas até doze meses após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
5
julgado, como segue:
“ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - REGRAS PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS -
TUTELA ANTECIPADA - LIMITES ÉTICOS PARA COBRANÇA SOBRE
PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. Consulta excepcionalmente
conhecida e respondida em tese. Em razão da vedação inserida no art. 136,
§3o, I do Regimento Interno, o presente parecer não deverá ser utilizado para
instruir eventual representação disciplinar. Para as atividades em matéria
previdenciária, administrativa ou judicial, não fere a ética a contratação de
honorários de êxito em percentual entre 20% e 30% incidente sobre o valor
econômico envolvido, assim entendido como sendo o proveito ou benefício
auferido pelo cliente, incluindo valores atrasados, sem a dedução dos
encargos fiscais/tributários e previdenciários. Havendo a concessão de tutela
antecipada, o percentual contratado poderá incidir sobre as parcelas
recebidas pelo cliente beneficiário, inclusive as atrasadas. O percentual
contratado incide sobre todo valor recebido pelo cliente em decorrência de
ação ajuizada, ou do trabalho realizado pela necessária intervenção do
advogado, incluindo 13o salário, PIS e FGTS. Caso haja concessão de liminar,
a cobrança de honorários ocorrerá em relação a todas as parcelas de
benefícios ou valores efetivamente recebidos pelo cliente beneficiário.
Havendo apenas recebimento do benefício em função de condenação imposta
por sentença transitada em julgado, o percentual incidirá sobre o valor da
condenação que, alcançando também prestação continuada, encerrará com o
recebimento pelo cliente da décima segunda parcela após o trânsito em
julgado. Em qualquer hipótese, o advogado deverá sempre ajustar o
recebimento dos seus honorários de êxito, de modo a que guarde correlação
com o percentual contratado incidente sobre aquilo que efetivamente
proporcione de benefício a seu cliente. Precedentes: E-3.696/2008,
E-3.683/2008, E-3.699/2008, E-3.769/2009, E-3.858/2010, E-3.990/2011
E-4.007/2011, E-4.216/2013, E-4.482/2015, E-4.606/2016, E-4.737/2016 e
E-4.938/2017. Proc. E-5.090/2018 - v.u., em 20/09/2018, do parecer e
ementa do Rel. Dr. SÉRGIO KEHDI FAGUNDES, Rev. Dra. MARCIA
DUTRA LOPES MATRONE - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL
GASPARINI.”(Ementário disponível em: http://www.oabsp.org.br/tribunal-
de-etica-e-disciplina/ementario/2018/E-5.090.2018, consulta em outubro de
2019).

A esse respeito já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
“(...)Contrato firmado entre as partes que previa que a
remuneração do advogado seria equivalente a 30% do proveito econômico
obtido pelo cliente em ação previdenciária. Pagamento de benefício no curso
do processo. Advogado que faz jus ao recebimento de 30% do proveito obtido
com as verbas incorporadas. Limitação a doze parcelas vincendas.
Razoabilidade. Aplicação do art. 36 e 38 do Código de Ética da OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
6
Precedentes do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de São Paulo.(...)”
(Apelação no 9000005-63.2008.8.26.0073, Rel. Des. Hamid Bdine, j.
20/5/2015).
E não cabe dizer que mediante tal sistemática de cobrança acabaria
o advogado por obter um percentual desproporcional de ganho sobre a vantagem
experimentada pelo cliente, a ponto de ofender a regra do art. 50 do Código de Ética e
Disciplina da OAB (Resolução OAB no 2/2015).
Matematicamente, não há como fugir à evidência de que o
proveito do advogado será sempre limitado ao percentual contratado (no caso, 30%), seja
em relação aos valores já depositados nos autos (v.g., “atrasados”), seja quanto às parcelas
futuras.
O que ocorre é que o autor, buscando forjar conduta abusiva por
parte da ré, acabou por elaborar raciocínio de bases distorcidas, afirmando ter ela retido a
quantia de R$ 6.780,89 em relação ao levantamento feito a partir dos autos da demanda
correspondente, da ordem de R$ 9.882,98 (68,61%, portanto); sucede que o pagamento se
deu em relação ao total devido pelo autor, seja os 30% sobre os atrasados representados por
esse valor, seja a parcela relativa às doze prestações subsequentes.
No mais, tampouco é o caso de se reconhecer ilegalidade na
conduta da advogada em termos de retenção de valores, já que, repita-se, a conduta ficou
devidamente explicitada por ocasião da entrega do saldo ao autor, que recebeu o valor
devido perfeitamente ciente dessa circunstância e ainda firmou recibo com expressa alusão
à retenção dos honorários, sem tecer qualquer ressalva.
Descabida, assim, a indenização por dano moral, ficando
integralmente mantida a r. sentença. Elevam-se os honorários sucumbenciais, nos termos
do art. 85, § 11, CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da
causa, observada a gratuidade processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004581-43.2018.8.26.0347 - Matão - Voto no 15.288
7